Tribunal: TJES
Processo: 5008372-89.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008372-89.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMAOS MATTAR & CIA LTDA
RECORRIDO: ELISANGELA CANTARELLA DE SOUSA GOMES
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 3743422) que julgou procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar

a requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Extrai-se da inicial que a autora é portadora de diabetes e que em 30/07/2022 se dirigiu a Farmácia requerida para compra de insulina, ao passar no caixa e realizar o pagamento via Pix, duas vezes, foi informada pela atendente que o valor não havia sido creditado, motivo pelo qual foi impedida de levar o medicamento, mesmo mostrando o extrato de sua conta e informando que o valor havia sido debitado. Aduz que no dia 01/08/2022 ao consultar sua conta percebeu o valor referente a duas compras das medicações que a ré apenas restituiu o valor após insistentes tentativas em 05/08/2022, motivo pelo qual ingressou com a presente ação postulando pela reparação moral.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, sob a alegação de que a autora não passou por nenhum constrangimento e que não pode ser responsabilizado pela falha da operadora da conta bancária, que o valor foi restituído assim que constatado o recebimento, sendo portanto indevida a reparação moral, ou, caso se entenda pela existência do dano, requer alternativamente a minoração do valor.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, a questão apresentada se baseia na falha na autorização do pagamento e se tal motivo foi suficiente para gerar reparação moral à autora.

Pois bem, a responsabilidade no caso decorre da relação triangular formada pela autora, pela recorrente (loja) e pelo banco, sendo portanto, objetiva e solidária nos termos do artigo 7º, § único do CDC, não havendo em que se falar em ausência de responsabilidade da recorrente.

A reparação moral se monstra evidente, considerando não apenas o constrangimento sofrido pela autora ao ser impedida de levar o medicamento como diante dos transtornos advindos da necessidade da compra do medicamento, que foi impedida de adquirir, vez que portadora de diabetes, como aflição, angústia que ultrapassam o mero aborrecimento, até mesmo porque o medicamento era necessário para sua saúde. Acertada, portanto, a r. sentença a quo ao reconhecer à autora direito à reparação moral à ora recorrida.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)